Tribunal: TJDFT
Processo: 0740275-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740275-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SABINO DA SILVA AGRAVADO: KISLLEY ADSON GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PRISCILA CARLA SABINO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de KISLLEY ADSON GOMES RODRIGUES (processo no 0733327-51.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, na modalidade contínua por 30 (trinta) dias, RENAJUD e INFOJUD, a fim de apurar a existência de bens penhoráveis pertencentes à executado. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 168040095 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 51577047), a agravante relata que “a última pesquisa de bens realizada em nome da parte executada foi feita em 15/05/2023, logrando êxito parcial na penhora da quantia de R$ 78,71 (ID 159174682), a qual não foi impugnada pelo executado”. Narra que estaria demonstrada a existência de ativos financeiros nas contas da agravada, não havendo razão para o indeferimento da pesquisa via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Nesse contexto, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o Juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha” pelo período de 30 (trinta) dias. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (IDs no 51577048 e 51577049). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 1.019, inciso I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o art. 845 do CPC não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, deve-se levar em consideração eventuais indícios de mudança na situação patrimonial do devedor e o lapso temporal entre as diligências, sendo que, neste último caso, a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado razoável o prazo de ao menos 1 (um) ano entre uma pesquisa e outra para a repetição da consulta SISBAJUD. Nesse sentido: “(...) 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor. 3. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica do Executado, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1754663, 07214447620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “(...) 1. O transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada "teimosinha", sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748809, 07259820320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Compulsando os autos principais, verifica-se que a última diligência na tentativa de se localizar bens do executado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em maio de 2023 (ID no 159174677 do processo referência), ou seja, há apenas 4 (quatro) meses, sendo que, na ocasião, foi localizado somente um valor irrisório na conta bancária do executado (R$ 78,71), que, por tal razão, foi objeto de desbloqueio, conforme certidão de ID no 159174677 do processo referência. Ademais, a exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial do executado, o que afastaria o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário. Portanto, a probabilidade no direito não está devidamente demonstrada. Por fim, verifica-se que, no caso vertente, também não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador